Tribunal: TJMT
Processo: 1040937-31.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040937-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), APARECIDA SOARES ANDRADE - CPF: 973.577.401-10 (APELADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE MANTIDA – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há que se falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a Seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 1.687,50), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85, do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1040937-31.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
APARECIDA SOARES ANDRADE,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, a Apelante defende que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem ser reduzidos entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação e estipulados conforme regra geral disposta no § 2.o, do artigo 85 do CPC.

Sustenta, ainda, que foi sucumbente mínima, de modo que a Apelada é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 112475090.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022